Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO EM VOO COM PARTIDA INFERIOR A TRÊS HORAS. MERO ABORRECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos da recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu uma passagem aérea saindo de São Paulo com destino a Brasília pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), que, embora o voo estivesse confirmado para o dia 13/01/2023 às 18:30, não foi possível o embarque em razão de overbooking informado no momento do check in, que foi realocada em voo com saída no mesmo dia, às 21:25.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão de a parte Recorrente estar representada por advogado dativo.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5 .Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que é pessoa idosa, que houve falha na prestação do serviço, que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dela, que houve dano moral em razão de ter esperado o novo embarque no período da noite, em local desconfortável e por várias horas. Requer a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que a defesa da recorrente afronta o princípio da dialeticidade, que o atraso do voo foi de apenas duas horas e que o fato não teria gerado dano moral, apenas mero dissabor. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
8. O recurso manejado contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
9. Estando evidenciada a vulnerabilidade do consumidor, aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
10. Incontroverso que a Recorrente comprou passagem com destino a Brasília, cuja partida, em São Paulo, estava prevista para às 18:30 do dia 23/01/2023 e, em razão da impossibilidade alegada pela recorrida, foi reacomodada em voo com saída às 21:25 do mesmo dia, consoante documento de ID n. 51408262. Está constatado que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar ausência de falha na prestação do serviço, pois, a despeito de ter havido providência imediata para a solução do problema, reacomodação da Recorrente em outro voo, não há provas da inocorrência de overbooking. No entanto, a espera de menos de três horas para o embarque não configura ofensa aos direitos da personalidade e o fato de a Recorrente ser pessoa idosa e de ter esperado no período da noite, por si só, não significa que a solução dada pela recorrida de reacomodá-la em outro voo tenha lhe gerado danos superiores a um mero aborrecimento ocasionado pelo desconforto de esperar por breve período, afinal sequer consta dos autos o relato de eventual limitação física da recorrente ou de situações ocorridas na espera que pudessem sustentar o alegado dano moral. Acertada a conclusão a que se chegou no Juízo de origem quanta à improcedência do pedido de indenização.
11. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
12.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.